Tribunal: TJBA
Processo: 8169248-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169248-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA CLARA CERQUEIRA MENDES

Advogado(s)
:
LINAURO PEREIRA DE SOUZA NETO, MAYER CHAGAS FLORES

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROVA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ANA CLARA CERQUEIRA MENDES, em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 14ª Vara de Relações de Consumo, da Comarca de Salvador, no processo n.º 8169248-67.2024.8.05.0001, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e condenou a parte autora por litigância de má-fé. A parte apelante alegou inexistência da contratação e da dívida registrada pela parte ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a parte ré demonstrou a existência e validade da contratação do serviço e, consequentemente, a inexistência de dano moral; e (ii) verificar se a condenação da parte autora por litigância de má-fé deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte ré comprovou a regularidade da contratação e utilização do serviço mediante apresentação de faturas e registros de renegociação do contrato, o que afasta a alegação de fraude. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de telas e registros sistêmicos como meio de prova, quando corroborados por outros elementos, o que ocorreu no caso concreto. 5. A ausência de prova mínima por parte da apelante inviabiliza a declaração de inexistência do débito e o reconhecimento de dano moral, nos termos do art. 373, I, do CPC. 6. A configuração da litigância de má-fé exige a presença de dolo e intenção de prejudicar a instrução processual, o que não restou demonstrado no caso, sendo necessária a exclusão da penalidade imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A apresentação de faturas e registros de renegociação do contrato constitui prova suficiente para demonstrar a contratação e utilização do serviço, afastando a tese de inexistência do débito. 2. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do elemento subjetivo dolo, não podendo ser presumida a intenção de prejudicar a parte adversa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 375 e 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.751.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03/12/2020; STJ, AREsp n. 1.597.029, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30/06/2020; TJ-BA, Apelação n. 8008990-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 28/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8169248-67.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ANA CLARA CERQUEIRA MENDES
e como apelada
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02